Tribunal: STF
Processo: ARE 1574874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OPERADORES DE RAIOS-X. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que reconheceu o direito de ex-militar temporária, atuante como técnica em radiologia, à jornada semanal de 24 horas e ao pagamento de horas extras. A parte autora alegou exposição contínua a raios-X durante o período de serviço, além de pleitear indenização por danos morais. A União sustentou que a parte agravada não comprovara o exercício continuado de atividades com radiação, pleiteando a reconsideração da decisão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber:



    (i) se a autora, na condição de técnica em radiologia, faz jus à jornada de 24 horas semanais conforme a Lei nº 1.234/50; e



    (ii) se a decisão monocrática deve ser reformada em razão da alegada ausência de exposição continuada a radiações ionizantes.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei nº 1.234/50 garante a servidores civis e militares expostos diretamente a radiações ionizantes o direito à jornada reduzida de 24 horas semanais, aplicável independentemente da qualificação profissional, conforme jurisprudência consolidada.



    4. Perícia técnica demonstrou que a autora exercia atividades de radiologia de forma contínua e direta, configurando exposição habitual a radiações ionizantes.



    5. Não foi apresentada pela União prova capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática. Ademais, não há fundamento novo que justifique a modificação do decisum, sendo a jurisprudência pacífica quanto à manutenção de decisões fundamentadas e sem ilegalidade ou abuso de poder.



    6. O julgamento monocrático encontra respaldo no artigo 932 do CPC, aplicável em casos de jurisprudência consolidada, não havendo impedimento para análise colegiada mediante agravo.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão que reconheceu o direito à jornada de 24 horas semanais e ao pagamento de horas extras à autora.



    Tese de julgamento:



    "1. A jornada semanal reduzida de 24 horas prevista na Lei nº 1.234/50 aplica-se a servidores expostos a radiações ionizantes, independentemente da função desempenhada. 2. A exposição contínua e direta à radiação caracteriza o direito ao adicional e à redução da jornada."



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 1.234/50; Lei nº 8.112/90, art. 19, § 2 º ; C P C , a r t . 9 3 2 .



    Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, AI 0019311-93.2016.4.03.0000, Rel. Des. Valdeci dos Santos, j. 30/05/2017; STF, AI 201.132-9, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.1997.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 142, § 3º, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente